Tribunal: TJDFT
Processo: 0729748-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729748-66.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: ADELIA PINTO DA COSTA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Banco BMG S.A. contra a sentença (id 33044604) proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado cumulada com reparatória de danos morais contra o apelante, confirmou a tutela provisória requerida e acolheu em parte os pedidos formulados na ação, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 33044614). A assinatura eletrônica está em nome do Advogado João Francisco Alves Rosa, OAB/BA n. 17.023. A Certidão id 33060582 informou que a procuração juntada em 5.11.2020 (id 33043797), em que consta o Advogado da apelante/ré e em cujo nome solicitou-se exclusividade de publicação, expirou sua validade em 31.12.2020. Ante o exposto, intime-se a apelante para regularizar a representação processual, no prazo de cinco (5) dias, e ratificar os atos praticados, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem conclusos. Intime-se. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator